Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727865-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE RAUL ALKMIM LEAO, MARIA MARQUES COSTA LEAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO e OUTRO em face da decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 38993138). Em suas razões (ID 39357786), sustenta a ocorrência de contradição e erro material no decisum. Relata que, embora tenha recolhido o preparo recursal em momento anterior à interposição do agravo de instrumento, colacionou a guia de preparo sem o devido comprovante de pagamento. Intimado a comprovar o pagamento por meio do despacho de ID 38548828, o fez tempestivamente em ID 38771001, mas o recurso não foi conhecido. Sustenta que o fato de ter sido juntada a guia no ato de interposição do agravo de instrumento, sem estar acompanhada do respectivo comprovante não implica irregularidade, cabendo a intimação da parte para sanar o vício, conforme § 7o do art. 1.007 do CPC. Assim, colacionada no prazo de cinco dias a mesma guia de preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, o recurso deve ser conhecido. Defende que o recolhimento do preparo em dobro só seria necessário na impossibilidade de se comprovar o pagamento anterior. Com tais argumentos, requer seja sanado o vício apontado para conhecer do recurso. Alternativamente, requer a concessão de prazo de cinco dias para complementação do preparo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Consoante relatado, a parte embargante sustenta a ocorrência de contradição e erro material no decisum, uma vez que, embora tenha colacionado o comprovante de pagamento referente à guia de preparo já apresentada, o recurso não foi conhecido, em desobediência ao disposto no § 7o do art. 1.007 do CPC. Debruçando-me sobre a decisão resistida, não vejo presentes os defeitos elencados pelo embargante. Assim consta no decisum (ID 38993138): No caso, concedeu-se aos agravantes a oportunidade de juntar aos autos o comprovante de pagamento correspondente à guia que acompanha o recurso, ou, alternativamente, na hipótese de impossibilidade de cumprimento, promover o recolhimento do preparo em dobro. Por sua vez, o recorrente apresentou comprovante de pagamento que, embora efetivado em data anterior à da interposição do recurso, está relacionado à guia de preparo recursal diversa daquela acostada ao agravo de instrumento, atraindo a incidência do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, transcrito a seguir: § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo acrescido) Depreende-se, portanto, a necessidade de comprovação do preparo simples concomitantemente à interposição do recurso ou, após a concessão de prazo para sua regularização, em dobro, o que não foi observado in casu. Nesse descortino, torna-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento, em razão da irregularidade formal apontada. Logo, com fulcro no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e art. 87, XVI, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em face da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Compulsando os autos, observa-se o teor do despacho de ID 38548828: Da análise dos autos, verifica-se a juntada de guia de custas (ID 38534368) desacompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento. Concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o correspondente comprovante de pagamento. Na hipótese de impossibilidade de cumprimento do determinado, faculta-se, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo em dobro, viabilizando o conhecimento do recurso (art. 1.007, §4o, CPC). Verifica-se que o despacho facultou ao agravante trazer, em cinco dias, o comprovante de pagamento referente à guia de preparo anexada ao agravo de instrumento e, apenas na impossibilidade, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro. Foi, portanto, devidamente oportunizada a correção do equívoco, nos termos do § 7o do art. 1.007 do diploma processual, in verbis: § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O embargante, no entanto, não observou os comandos do despacho, uma vez que, além de não comprovar o pagamento referente à guia inicialmente colacionada, tampouco realizou o pagamento em dobro. Para melhor elucidar o ocorrido, é relevante apontar a diferença entre as guias inseridas nos autos. A primeira, protocolada no momento de interposição do agravo de instrumento, ostenta o seguinte número do código de barras: 00190.00009 02941.725018 01581.559174 9 90780000003981 (ID 38534368). A segunda guia, colacionada no prazo concedido para tanto, traz a seguinte sequência de números: 00190.00009 02941.725018 01580.204178 1 90740000003981 (ID 38771001). Evidencia-se, portanto, não se tratar da mesma guia de pagamento. Com efeito, na impossibilidade de demonstração do pagamento da primeira guia, caberia ao agravante comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Ademais, uma vez concedida a oportunidade de regularização do vício, resta inviabilizada a complementação, conforme § 5o do mesmo dispositivo legal. Dito isso, diante da ausência dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e considerando que o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento não é passível de correção pela via dos declaratórios, não merecem acolhimento os embargos. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator